Tribunal: TJMT
Processo: 1008011-05.2020.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008011-05.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 931.975.941-34 (APELANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), RAQUEL VILA MOURA - CPF: 006.349.471-09 (ADVOGADO), JOSE MARCOS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.237.951-53 (APELANTE), ALTAMIRO (qualificação desconhecida), (APELADO), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 383.387.261-68 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA - CPF: 020.319.501-93 (ADVOGADO), ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ - CPF: 270.290.181-68 (APELADO), THOMAS CANELLAS DELUQUE - CPF: 044.886.921-76 (ADVOGADO), MAYLLIS OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.036.371-62 (ADVOGADO), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO), ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ - CPF: 270.290.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM SINGULARMENTE CONSIDERADO. FALTA DE ANUÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS E AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSE EXERCIDA COM BASE EM ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ESBULHO. LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a posse legítima do réu sobre área de 09 hectares, destacada das matrículas nº 3.902 e 21.991 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres, com base em escritura pública de cessão de direitos hereditários firmada em 28/08/1997, e julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada em 1997 é válida e eficaz para legitimar a posse do apelado sobre bem específico do espólio; (
ii
) verificar se houve esbulho possessório apto a justificar a reintegração de posse pretendida pelos apelantes; (
iii
) examinar se o juízo a quo extrapolou os limites da ação possessória ao considerar elementos relativos à propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de direitos hereditários é admitida após a abertura da sucessão, mas sua validade, quando recai sobre bem singularmente considerado, exige concordância de todos os herdeiros e autorização judicial, nos termos do art. 1.580 do CC/1916 e da jurisprudência do STJ.

No caso, a cessão foi firmada apenas por um dos herdeiros e a viúva meeira, sem anuência da herdeira menor de idade e sem autorização judicial, o que compromete sua eficácia para fins de transferência de propriedade, mas não impede seu uso como elemento probatório para fins possessórios.

A alegação de que o negócio jurídico consistiria em pacto comissório não foi comprovada, inexistindo prova robusta de que a cessão visava garantir dívida e não transferir direitos.

A posse do apelado restou demonstrada por documentos como levantamento planimétrico, Cadastro Ambiental Rural, comprovantes de benfeitorias e tributos, sendo irrelevante a ausência de ocupação física direta, conforme art. 1.196 do CC.

A alegação de esbulho não foi comprovada pelos apelantes, que inclusive renunciaram à produção de prova testemunhal, não havendo elementos que infirmem a conclusão da sentença sobre a inexistência de turbação ou esbulho.

O juízo a quo, ao reconhecer a posse com base na escritura e nos documentos apresentados, não decidiu matéria de domínio, mas apenas analisou os elementos indispensáveis para a aferição da posse, em conformidade com os
arts
. 1.210, § 2º, do CC, e 557 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cessão de direitos hereditários sobre bem específico do espólio, realizada sem anuência de todos os herdeiros e sem autorização judicial, não produz efeitos para transferência de propriedade, mas pode ser considerada elemento probatório para fins de posse.

A posse pode ser legitimamente exercida por meio de atos que evidenciem poderes inerentes à propriedade, independentemente da ocupação física direta do bem.

A ausência de prova do esbulho possessório impede o acolhimento do pedido de reintegração de posse, nos termos do art. 561, II, do CPC.

O juízo da ação possessória pode considerar documentos relacionados à propriedade para formar juízo sobre a posse, sem que isso implique invasão da esfera petitória.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916,
arts
. 1.196, 1.580, 765; CC/2002,
arts
. 1.210, § 2º, e 1.428; CPC/2015,
arts
. 405, 557 e 561, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.072.511/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
30.04.2013; STJ, REsp 954.903/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
14.04.2008.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
1008011-05.2020.8.11.0006

APELANTE: CAMILA MONTEIRO DA SILVA, JOSE MARCOS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR

APELADO: ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CAMILA MONTEIRO DA SILVA e JOSÉ MARCOS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR
,
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de Reintegração de Posse nº1008011-05.2020.8.11.0006 e procedente o pedido contraposto formulado pelo réu ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, declarando a posse de 09 (nove) hectares em favor deste, destacados dos imóveis descritos nas matrículas nº 3.902 e 21.991 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres
.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese: a) a nulidade da cessão de direitos hereditários que fundamentou a sentença, argumentando que o negócio jurídico foi celebrado quando ainda aberta a sucessão e envolvia direito de incapaz (a apelante Camila, à época menor de idade), sem autorização judicial e sem a concordância de todos os herdeiros; b) que o documento de cessão de direitos seria, na verdade, uma garantia para um contrato de mútuo realizado entre a genitora dos apelantes e o apelado, configurando pacto comissório vedado pelo ordenamento jurídico; c) o descabimento do reconhecimento possessório em favor do apelado, por se tratar de matéria petitória indevidamente apreciada em ação possessória; d) equívoco na valoração das provas pelo juízo a quo, po
rque
o apelado nunca exerceu efetivamente a posse do imóvel, não residindo sequer na comarca de Cáceres.

Em contrarrazões, o apelado
ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES
defende o acerto da sentença, sustentando a inexistência de clandestinidade na posse, exercida desde 1997 com base na cessão de direitos hereditários.

Afirma que apresentou documentos comprobatórios da posse, como levantamento planimétrico, Cadastro Ambiental Rural, comprovantes de benfeitorias e pagamentos de tributos. Argumenta ainda que a cessão de direitos hereditários representa justo título para aquisição da propriedade
pela usucapião
, conforme precedentes do STJ, e que
a usucapião ordinária
já teria se consumado em 28/08/2007, muito antes do ajuizamento da ação possessória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

A questão central da presente demanda gravita em torno da validade e eficácia da escritura pública de cessão de direitos hereditários datada de 28/08/1997, que fundamentou o reconhecimento da posse do apelado sobre a área de 09 (nove) hectares destacados das matrículas nº 3.902 e 21.991 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre a natureza jurídica da cessão de direitos hereditários e seus efeitos no ordenamento jurídico pátrio, especialmente no que tange à transmissão da posse e à possibilidade de configuração de justo título para fins de usucapião.

A cessão de direitos hereditários, como negócio jurídico que é, submete-se aos requisitos gerais de validade previstos no art. 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Além disso, por envolver direitos sucessórios, deve observar as regras específicas atinentes à matéria.

No caso em apreço, os apelantes sustentam a nulidade da cessão de direitos hereditários por três fundamentos principais: (i) a sucessão estava aberta e envolvia direito de incapaz; (
ii
) não houve autorização judicial nem concordância de todos os herdeiros; e (
iii
) o negócio jurídico configuraria pacto comissório, vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto ao primeiro fundamento, é cediço que a abertura da sucessão, por si só, não impede a cessão de direitos hereditários. Pelo contrário, é justamente após a abertura da sucessão que os herdeiros adquirem o direito à herança e podem, em princípio, dispor de sua quota-parte ideal. O que se discute, na verdade, é a possibilidade de cessão de direitos sobre bem singularmente considerado antes da partilha.

Sob a égide do Código Civil de 1916, vigente à época da celebração do negócio jurídico em questão, o art. 1.580 consagrava o princípio da indivisibilidade da herança, segundo o qual, enquanto não realizada a partilha, o direito dos
co-herdeiros
recai sobre o patrimônio hereditário como um todo, e não sobre bens específicos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que

"o princípio da indivisibilidade da herança, inserto no art. 1.580 do Código Civil de 1916, veda a alienação, por herdeiro, de coisa singularmente considerada do patrimônio a ser inventariado"

(REsp 1072511/RS).

No entanto, o mesmo precedente ressalva a possibilidade de alienação de bem específico
"desde que haja concordância de todos os sucessores e autorização judicial, providência esta que viabilizará o controle de legalidade do negócio jurídico, coibindo fraudes e prejuízo aos demais herdeiros e aos credores
". (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.072.511 - RS (2008/0151689-9),
DJe
de 30-4-2013)

No caso
em exame
, a escritura pública de cessão de direitos hereditários foi firmada
em 28-08-1997,
pelo apelante José Marcos e pela viúva meeira
Estelânia
Maria
Klauk
Monteiro da Silva, sem a participação da apelante Camila, que à época contava com 16 anos de idade
(id 316685385)
. Além disso, não há notícia nos autos de que tenha havido autorização judicial para a celebração do negócio jurídico.

Quanto à alegação de que o negócio jurídico configuraria pacto comissório, é importante destacar que o art. 765 do Código Civil de 1916, vigente à época, estabelecia ser
"nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento
". Tal vedação foi mantida no art. 1.428 do Código Civil de 2002.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, reconhece a nulidade de negócios jurídicos que, simulando a celebração de contratos de compra e venda ou cessão de direitos, instituem verdadeiras garantias reais, permitindo que, em caso de inadimplência, os bens sejam transmitidos diretamente ao credor
(REsp 954.903/RS)
.

Contudo, para que se reconheça a configuração de pacto comissório, é necessário que haja prova robusta de que o negócio jurídico foi celebrado com o intuito de garantir dívida, e não com a finalidade de efetivamente transferir direitos sobre o bem.

No caso em análise, os apelantes alegam que a cessão de direitos hereditários teria sido celebrada como garantia de empréstimo no valor de R$ 2
7
.000,00, mas não trouxeram aos autos elementos probatórios suficientes para corroborar tal alegação.

Por outro lado, o apelado apresentou documentos que demonstram o exercício da posse sobre a área objeto da cessão, como levantamento planimétrico, Cadastro Ambiental Rural, comprovantes de benfeitorias e pagamentos de tributos.

Além disso, a própria escritura pública de cessão de direitos hereditários, lavrada por tabelião, goza de fé pública e presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a existência de vícios na cessão de direitos hereditários, é inegável que tal documento serviu de base para que o apelado exercesse a posse sobre a área de 09 hectares por longo período, sem oposição dos apelantes até o ajuizamento da presente ação em 2020, ou seja, mais de 23 anos após a celebração do negócio jurídico.

Quanto à alegação de que o
juízo a quo
teria indevidamente apreciado matéria petitória em ação possessória, é importante destacar que o art. 557 do Código de Processo Civil veda, na pendência de ação possessória, a propositura de ação de reconhecimento do domínio.

No entanto, tal vedação não impede que o juiz, ao analisar a questão possessória, considere elementos relacionados à propriedade como forma de melhor compreender a situação fática da posse.

No caso em tela, o juízo
a quo
não declarou a propriedade do apelado sobre a área em litígio, mas apenas reconheceu sua posse legítima, com base na escritura pública de cessão de direitos hereditários e nos demais elementos probatórios constantes dos autos. Tal reconhecimento não extrapola os limites da ação possessória, uma vez que a posse é justamente o objeto central da demanda.

Ademais, o art. 1.210, § 2º, do Código Civil estabelece que
"não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa"
. Assim, ainda que se reconheça a existência de vícios na cessão de direitos hereditários que possam comprometer sua eficácia para fins de transferência de propriedade, tal circunstância não afasta, por si só, a legitimidade da posse exercida pelo apelado com base nesse documento.

No que tange à alegação de equívoco na valoração das provas, é importante ressaltar que o juízo
a quo
, após detida análise do conjunto probatório, concluiu pela inexistência de prova do esbulho possessório alegado pelos apelantes. Tal conclusão baseou-se não apenas nos documentos apresentados pelo apelado, mas também na ausência de elementos que comprovassem a posse anterior dos apelantes e o alegado esbulho.

Conforme bem destacado na sentença
(id 316685511),

"verifica-se que a ausência da prova do esbulho foi conclusão dada em decisão proferida após a audiência de justificação (Id. 46366586) e que, posteriormente, quando da análise de novo pedido de proteção possessória pleiteado pelos autores não lhe foi reconhecida a posse anterior (decisão Id. 47876160). Decisões essas confirmadas em 2ª Instância na análise dos Agravos interpostos pelos autores".

Além disso, mesmo tendo sido oportunizada a produção de provas, os apelantes renunciaram à oitiva de testemunhas no ato da audiência de instrução, de modo que não há elementos nos autos capazes de comprovar a ocorrência do esbulho pelo apelado.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação de equívoco na valoração das provas,
porquanto
a conclusão d
a sentença
mostra-se consentânea com o conjunto probatório constante dos autos.

Por fim, quanto à alegação de que o apelado nunca exerceu efetivamente a posse do imóvel, não residindo sequer na comarca de Cáceres, é importante destacar que a posse não se confunde com a mera detenção física do bem. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil,
"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

No caso em análise, os documentos apresentados pelo apelado, como levantamento planimétrico, Cadastro Ambiental Rural, comprovantes de benfeitorias e pagamentos de tributos, demonstram o exercício de poderes inerentes à propriedade, caracterizando a posse, ainda que não haja ocupação física direta do imóvel.

Diante de todo o exposto, ainda que se reconheça a existência de vícios na cessão de direitos hereditários que possam comprometer sua eficácia para fins de transferência de propriedade, tal circunstância não afasta a legitimidade da posse exercida pelo apelado com base nesse documento, especialmente considerando o longo período transcorrido sem oposição dos apelantes.

Ademais, não tendo sido comprovado o alegado esbulho possessório, requisito essencial para o acolhimento do pedido de reintegração de posse, nos termos do art. 561, II, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto do réu.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Custas pelos apelantes, bem como honorários advocatícios que majoro para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em caso de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025